Tribunal: CARF
Processo: 10166.723862/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DA IMUNIDADE.
Parecer PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, conforme publicado no DOU em 15.12.2011, declarou a inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência dos recursos interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADIs no 2028, 2036, 2228 e 2621, com exceção à necessidade de apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, declarou a inconstitucionalidade das leis ordinárias que regiam a matéria, restando obrigatório o cumprimento do disposto no Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723862/2014-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.127 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA MAE DOS HOMENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO
DA IMUNIDADE.
Parecer PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011, aprovado
pelo Ministro da Fazenda, conforme publicado no DOU em 15.12.2011,
declarou a inexigibilidade de contestação e recurso, determinando a desistência
dos recursos interpostos, em relação às ações e decisões judiciais que fixam o
entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social - CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc,
retroagindo à data de protocolo do respectivo requerimento.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS.
No julgamento dos EDcl no RE com repercussão geral no 566622/RS, no qual
foram examinados conjuntamente os EDcl nas ADI’s no 2028, 2036, 2228 e
2621, com exceção à necessidade de apresentação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS, declarou a inconstitucionalidade
das leis ordinárias que regiam a matéria, restando obrigatório o cumprimento
do disposto no Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano dos Santos, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo, que negaram provimento ao
recurso, por entenderem que o lançamento deve ser mantido pela não apresentação de certidão
negativa para o período fiscalizado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723862/2014-89
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 226/232, a qual julgou procedente o lançamento de
Contribuição Social Previdenciária relacionados ao período de apuração: 01/05/2009 a
31/12/2010, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe, cujos
créditos tributários são os descritos a seguir:
AI Debcad no 51.064.349-3, com valor consolidado em 29/5/2014, de R$ 290.050,31,
referente à exigência de contribuições destinadas à previdência social inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – Gilrat, relativas
às competências de 08/2009 a 13/2010, incidentes sobre a remuneração de empregados,
parte da empresa.
AI Debcad no 51.064.350-7, com valor consolidado em 29/5/2014, de R$ 59.178,53,
referente à exigência de contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos
denominados Terceiros – Salário Educação (FNDE), Incra, Senac, Sesc e Sebrae –
incidentes sobre a remuneração de empregados, relativas às competências de 08/2009 a
13/2010.
Consta no relatório fiscal de fls. 24/34 conforme segue.
O contribuinte, apesar de não cumprir todos os requisitos para o gozo de isenção das
contribuições previdenciárias relativas às competências 08/2009 a 13/2010, enviou
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
declarando-se como isento (com código FPAS 639), em razão disso não foram
declaradas e recolhidas às contribuições patronais respectivas.
O título de entidade de utilidade pública foi emitido pelo Governo do Distrito Federal
por meio do Decreto no 21.003, de 14/2/2000.
A entidade, em 21/5/2009, apresentou pedido de isenção junto a Secretaria da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme previa a Lei no 8.212/1991, artigo 55, entretanto,
durante o andamento do processo, a legislação foi alterada pela Lei no 12.101, de
27/11/2009. Foi a partir de 08/2009, que o sujeito passivo começou a declarar-se, por
meio de GFIP, como entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção
(FPAS 639).
Constatou-se que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS,
obtido no processo no 71010.001357/2006-38, com publicação do DOU de 26/1/2009,
apresentado pelo contribuinte à fiscalização, apresenta como data de validade,
24/5/2009.
Houve pedido de renovação do certificado junto ao Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, datado de 2/6/2009, processo no 711010.001800/2009-13,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

que foi indeferido por meio da Portaria no 63, de 24/2/2012, mas que posteriormente, foi
deferido com emissão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social –
CEBAS, em 28/9/2012, com publicação em 1/12/2012 no DOU, com validade por três
anos a contar da publicação da Portaria no 182, de 28/10/2012. Essa portaria revogou a
Portaria no 63, de 24/2/2012.
Constatou-se que, de 25/5/2009 a 31/9/2012, por não possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, não houve atendimento do disposto na Lei no
8.212/1991, artigo 55, inciso II.
Houve ainda o desatendimento, para fruição do direito ao gozo de isenção, do disposto
na Lei no 8.212/1991, artigo 55, § 6o e na Lei no 12.101/2009, artigo 29, inciso III. Por
meio de consulta aos sistemas informatizados da RFB verificou-se a divergência entre
os valores de contribuição declarados por meio de GFIP e os valores efetivamente
recolhidos para o período anterior à ação fiscal, inclusive com emissão de DCG –
Débito confessado na GFIP.
Não há certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos para o período fiscalizado.
Assim, com fundamento na Lei no 12.101/2009, artigo 32, combinado com o que dispõe
o Decreto no 7.237/2010, artigo 45, considerou-se suspenso o direito ao gozo de isenção
pelo contribuinte, no período de 1/5/2009 a 31/12/2010, uma vez que ele infringiu o
disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 55, inciso II e na Lei no 12.101/2009, artigo 29,
inciso III, tendo sido lavrados os autos de infração tratados no presente processo.
A fiscalização juntou cópias de documentos às fls. 45/90 e fls. 99/160.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado pessoalmente e impugnou o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte foi cientificado das autuações em 30/5/2014 (conforme assinatura às fls.
3 e 11) e apresentou impugnação (fls. 170/185) em 30/6/2014 (enviada por via postal
conforme despacho de fl. 223) na qual, basicamente, alega:
CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Cita jurisprudência que entende suficiente para levar a conclusão que os autos de
infração são nulos e porque cabe à lei complementar a regulação das restrições
introduzidas na legislação atinentes à imunidade de entidades beneficentes de
assistência social e não a lei ordinária.
Diz que vem requerendo regularmente o Cebas aos órgãos competentes, conforme
legislação em vigor na época dos pedidos, apresentando e cumprindo todos os requisitos
legais que possibilitem ao poder público declará-la como entidade beneficente. Aduz
que os dois últimos certificados possuem validades de 25/5/2007 a 24/5/2009 e de
1/10/2012 a 31/9/2015, este último concedido conforme item 16.4 do relatório fiscal.
Frisa que protocolou o último pedido de renovação do CEBAS em 2/6/2009, nove dias
após o término da validade do último certificado. Aduz que o pedido de renovação
intempestiva foi considerado pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior do Ministério da Educação, conforme Portaria no 182/2012, como pedido de
concessão do Cebas, visto que considerou a data para início da validade da certificação
como sendo 1/10/2012. Acrescenta que restou prejudicada, pois cumpriu todos os
requisitos previstos na legislação em vigor no período em que requereu a renovação que
foi considerada como concessão de certificado deixando descoberto o período de
25/5/2009 a 30/9/2012.
Diz que o Cebas expedido é meramente declaratório e que se não comprovasse os
requisitos pelo órgão competente o seu pedido seria indeferido. Cita jurisprudência para
fundamentar esse entendimento. Aduz que, conforme entendimento do STF e do STJ, os
efeitos do Cebas, dentre os quais, o direito ao gozo de isenção, retroagem à data do
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

efetivo requerimento, qual seja, em 2/6/2009. Conclui que a isenção lhe deve ser
reconhecida por cumprir os requisitos legais para sua fruição.
Tece considerações acerca do artigo 31 da Lei no 12.101/2009 e diz como “[...] já
possuía a concessão do seu Certificado, uma vez que vinha requerendo, a cada três anos,
a Renovação do mesmo”.
Cita trecho do Parecer/PGFN/CRJ no 2131/2011 que trata do caráter declaratório do
Cebas sendo que ele produz efeitos ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento, ressalvando o disposto no artigo 31 da Lei no 12.101/2009
(publicação da concessão da certificação).
APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA OU CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIGA DE DÉBITOS
Diz que no decorrer do procedimento fiscal foi verificada a inexistência de certidão
negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa de débitos para o período
fiscalizado. Aduz que isenção é materialmente imunidade e que a imunidade não pode
ficar vinculada à Certidão Negativa de Débito – CND por ausência de previsão
constitucional.
Conclui que o dispositivo legal que instituiu tal requisito é inconstitucional, não
havendo que se falar em descumprimento de requisito para isenção.
PEDIDOS
Requer sejam anulados os AI tratados no presente processo.
O impugnante juntou cópias de documentos (fls. 185/221).
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 226)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2010
ENTIDADE BENEFICENTE/REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE GOZO DE
ISENÇÃO.
Para verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição da isenção
relativa a entidade beneficente deverá ser observada a legislação vigente no momento da
ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 13/01/2015 (fl. 234),
apresentou o recurso voluntário de fls. 238/251, alegando em síntese: (a) inconstitucionalidade
do julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e (b) regularidade e
retroatividade dos efeitos do CEBAS concedido e (c) inconstitucionalidade e ilegalidade da
exigência de Certidão Negativa de Débito por ausência de previsão constitucional.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Inconstitucionalidade do julgamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento. Súmula CARF no 2
A Recorrente alega inconstitucionalidade do julgamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de julgamento por falta de publicidade e por não ter lhe oportunizado
proferir sustentação oral, o que configuraria cerceamento do direito de defesa.
Tais alegações diz respeito quanto à aplicação de direta de normas constitucionais
em detrimento das normas aplicáveis ao caso e que em última análise, requer a declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Regularidade e retroatividade dos efeitos do CEBAS concedido e
inconstitucionalidade e ilegalidade da exigência de Certidão Negativa de Débito por
ausência de previsão constitucional
Inicialmente, quanto a este ponto, traremos a legislação aplicável, iniciando com a
Constituição Federal:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como
estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes
de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. (grifamos)
A Lei no 8.212/1991, artigo 55, antes das alterações promovidas pela Lei no
12.101/2009 estabelecia que:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; [...]
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária
ao deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no§ 3odo art. 195 da Constituição. (grifo nosso)
Por sua vez, a Lei no 12.101, de 27/11/2009, publicada no DOU de 30/11/2009,
estabelece que:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
[...]
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;(grifo
nosso)
[...]
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1° Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2° O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.(grifo nosso)
Com relação a este ponto, a decisão recorrida assim se manifestou:
De acordo com o relatório fiscal, o contribuinte não possuía certificado de entidade
beneficente para as competências de 08/2009 a 09/2012, não comprovou a inexistência
de débitos em relação às contribuições sociais e não dispunha de Certidão Negativa de
Débitos – CND ou Certidão Positiva com efeitos de Certidão Negativa de Débitos –
CPD-EN para o período fiscalizado. O contribuinte não se insurge contra essas
informações fiscais. Pelo contrário, em suas impugnações as ratifica.
Portanto, tendo em vista a legislação citada, tem-se que restou demonstrado o
descumprimento dos requisitos previstos na Lei no 8.212/1991, artigo 55, inciso II e § 6o
(aplicável para o período de 1/8/2009 a 29/11/2009) e dos requisitos previstos na Lei no
12.101/2009, artigo 29, caput e inciso III (aplicável a partir de 30/11/2009) para a
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

fruição da isenção das contribuições patronais para previdência social e para outras
entidades e fundos.
Em que pese a alegação do contribuinte no sentido de que teria sido prejudicado com o
deferimento de concessão de certificação de entidade beneficente ao invés de renovação
(cuja validade no seu entendimento, retroagiria à data do pedido da certificação), ela
não tem o condão de alterar o fato de que, para o período de 25/5/2009 a 30/9/2012, ele
não estava amparado por certificação válida.
Em razão disso a autoridade fiscal, lançadora e julgadora, que atuam de forma vinculada
à legislação, por força do que dispõe o CTN, artigo 142, não dispõem de autorização
para deixar de considerar o disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 55, inciso II e na Lei
no 12.101/2009, artigo 29, caput.
Por sua vez, por força da mesma vinculação, essas autoridades também não podem
deixar de observar o que estabelece a Lei o 8.212/1991, artigo 55, inciso II e § 6o e a Lei
no 12.101/2009, artigo 29, inciso III (que trata do dever do contribuinte apresentar CND
ou CPD-EN para poder fruir a isenção das contribuições lançadas) sob o argumento de
que tal dispositivo seria inconstitucional.
A autoridade administrativa não é competente para declarar ou reconhecer a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, pois tal competência foi atribuída em caráter
privativo ao Poder Judiciário. Assim, não pode este órgão julgador desconsiderar norma
válida no ordenamento jurídico.
Ademais o artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 dispõe como segue:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Face ao exposto, conclui-se que, como é inconteste o descumprimento dos requisitos
previstos na legislação para fruição da isenção das contribuições e que o contribuinte
enviou GFIP declarando-se como isento em relação a elas (fato não refutado), tem-se
que os valores lançados devem ser mantidos.
Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria em discussão
nos presentes autos, no Recurso Extraordinário n° 566.622-RS, em que analisou a
constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei n° 8.212, cuja ementa transcrevo:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal,
que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei
complementar. (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
Da parte dispositiva extraímos o seguinte trecho:
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 32 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros
Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Reajustou o
voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator. Em seguida, o
Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar”. Não votou o Ministro Edson
Fachin por suceder o Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro
Luiz Fux, que proferiu voto em assentada anterior. Presidência da Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, que restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114
DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
E constou da parte dispositiva:
O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração para, sanando
os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei
no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator).
Da transcrição dos trechos acima podemos concluir que é constitucional a
exigência do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, mas as outras exigências
não constantes do disposto no artigo 14 do Código Tributário Nacional não deverão ser
requisitadas das entidades.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de repercussão geral
determinou que é inconstitucional, a meu ver, a exigência de certidão negativa constante do
artigo 55, § 6°, da Lei n° 8.212/91, expressamente e por arrastamento o disposto no artigo 29, III,
da Lei n° 12.101/2009, que tem a mesma redação.
No caso em questão, o que se verifica é que estamos diante de uma regra de
imunidade, que não se configura em benefício fiscal, uma vez que é uma limitação de
competência tributária e por isso, não se aplica o disposto no art. 195, § 7° da Constituição
Federal.
Portanto, não se aplica o disposto na súmula CARF n° 2 quanto a este ponto, uma
vez que não é este julgador quem está declarando a inconstitucionalidade da norma e sim uma
decisão, devendo aplicar ao caso o disposto no artigo 62, II, “b”, § 2° da Portaria n° 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pelo(a) Portaria
MF no 152, de 03 de maio de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no
152, de 03 de maio de 2016)
Apesar de não ainda não ter transitado em julgado, pois ainda há Embargos de
Declaração a serem analisados, o mérito, não será alterado por meio deste recurso que tem
âmbito de aplicação limitado e serve apenas para sanar algum vício apresentado nos acórdãos
proferido.
Informo ainda, que no julgamento ocorrido na sessão de 6 de abril do ano
corrente, esta Colenda Turma julgadora, por unanimidade, por meio do acórdão n° 2201-
008.616, entendeu de forma diversa, pela inaplicabilidade do que restou decidido pelo Supremo
Tribunal Federal nos autos do RE n° 566.622-RS, por entender que ainda não seria definitiva a
decisão quanto à exigência ou não do CEBAS.
No caso em que estamos tratando, a Recorrente teve CEBAS válido até
24/05/2009 e requereu a renovação no dia 02/06/2009, por meio do processo n°
711010.001800/2009-13, que foi indeferido por meio da Portaria n° 63, de 24/02/2012, mas que
posteriormente, foi deferido com emissão de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS, em 28/09/2012, com publicação em 01/12/2012 no DOU, com validade por
três anos a contar da publicação da Portaria n° 182, de 28/10/2012, que revogou a Portaria n° 63,
de 24/02/2012.
De acordo com o Relatório fiscal, de 25/05/2009 a 31/09/2012, por não possuir o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, não teria atendido ao disposto na Lei
n° 8.212/1991, artigo 55, inciso II.
Deve ser dado efeito retroativo ao presente caso, uma vez que o Parecer
PGFN/2132/2011, aprovado pelo Ato Declaratório 05/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
conforme publicado no DOU em 15.12.2011, declarou a inexigibilidade de contestação e
recurso, determinando a desistência dos recursos interpostos, em relação às ações e decisões
judiciais que fixam o entendimento de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social – CEBAS é meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de
protocolo do respectivo requerimento. A base de tal decisão foi farta jurisprudência do STJ, entre
os seguintes julgados: REsp 1.027.577/PR, 2a Turma, Mina. Eliana Calmon, DJe de 26.02.2009;
AgRg no REsp 756.684/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 02.08.07; REsp 413728/RS, Rel.
Ministro PAULO MEDINA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p.
283; AgRg no REsp 579549/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.127 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723862/2014-89

julgado em 10/08/2004, DJ 30/09/2004, p. 223; AgRg no REsp 382136/RS, Rel. Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2004, DJ 03/05/2004, p.
95
Sendo assim, aplicando efeitos retroativos ao pedido de CEBAS protocolado em
02/06/2009, deve ser dado provimento ao recurso apresentado pela Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital